Tribunal: TJDFT
Processo: 0716502-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRÓ-DF II. BENEFÍCIO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PARTICIPAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. WRIT DENEGADO.
1. A via do mandado de segurança não comporta dilação probatória.
2. Supostos problemas entre a impetrante e terceira pessoa jurídica, indicada como de titularidade para participar do programa para obter o benefício do PRÓ-DF II, não podem ser avaliados em sede de mandado de segurança, tampouco podem ser decididas eventuais questões relacionadas a ilegalidade de atos, não comprovadas de plano, entre a Administração Pública e a impetrante.
3. A falta de comprovação do direito líquido e certo de participar de procedimento administrativo visando obter benefício econômico do PRÓ-DF II, ainda que a interessada/impetrante exerça atividades no local e que possua contrato de compra e venda com a suposta pessoa jurídica anteriormente responsável pela atividade, resulta na denegação da ordem sem resolução do mérito.
4. IMPETRAÇÃO ADMITIDA. ORDEM DENEGADA.